Tribunal: TCU
Processo: 012.155/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4002/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão civil deferida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba em favor de Francisco Ferreira de Oliveira a partir do falecimento de Raimunda Silva de Oliveira; Considerando que a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 13920/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 9) pela seguinte linha: " (...) 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado indicado pelo item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; " Considerando que, diante disso, o Ofício 69384/2020-TCU/Seproc (Peça 12) foi encaminhado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, tendo a ciência do expediente ocorrido em 11/12/2020 (Peça 13); Considerando que, em 7/1/2021, como representante legal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Silvana Luiciene do Nascimento Cunha Costa compareceu à Peça 15 para solicitar a prorrogação do prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao aludido Ofício 69384/2020-TCU/Seproc, aduzindo, para tanto, que " (...) o pedido justifica-se diante da necessidade de realizarmos diligências junto ao pensionista em comento para dar-lhe ciência do conteúdo do referido acórdão, assegurando-o o direito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa "; Considerando, ainda, que, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba informou que " (...) vem adotando providências no sentido de dar amplo cumprimento ao Acórdão acima mencionado "; Considerando que, à Peça 17, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento da prorrogação, por 30 (trinta dias), do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo aludido Acórdão 13920/2020-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 15 por Silvana Luiciene do Nascimento Cunha Costa, como representante legal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, e, assim, conceder, excepcionalmente, em favor do IFPB a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 13920/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 012.155/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Francisco Ferreira de Oliveira (CPF XXX.638.054-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, para ciência e adoção das providências cabíveis.